Tribunal: TJDFT
Processo: 0746606-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0746606-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: CIDADAO INTEGRADO MS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA – EPP contra a decisão proferida na ação de execução de duplicatas movida em desfavor do CIDADAO INTEGRADO MS LTDA, que reconheceu a abusividade da eleição do foro e, nos termos do art. 63, §§ 1o, 2o e 3o do CPC, declinou da competência em favor da Vara Cível da Comarca de Campo Grande – MS (ID 251633714). A agravante sustenta que é estabelecida no Distrito Federal e a agravada em Campo Grande/MS, porém as partes elegeram o foro de Brasília/DF para dirimir quaisquer divergências, nos termos do art. 63 do CPC. Aduz que o juiz da causa declarou de ofício a incompetência territorial em confronto com o enunciado de Súmula n. 33/STJ. Menciona os arts. 64 e 337, II do CPC como fundamento de defesa. Alega que o domicílio do executado é incerto ou desconhecido, o que autoriza o ajuizamento da ação no domicílio do exequente, nos termos do art. 781, caput, III, do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja reconhecida a competência do juízo de Brasília/DF para o regular processamento do feito. Preparo efetuado. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, trata-se de ação de execução fundada em duplicatas mercantis protestadas na cidade Campo Grande/MS (ID 250725265 e ID 250725266). O montante do débito é de R$3.747,67. A agravante discorda da decisão que declinou, de ofício, da competência em favor da comarca de Campo Grande/RS, com fundamento no art. 63, §5o, do CPC. O art. 5o, inciso LIII, da Constituição Federal, consagra o princípio do juiz natural, ao dispor que “ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente”. Tal princípio veda a escolha arbitrária do juízo, exigindo que este seja previamente estabelecido e respeite as regras objetivas de fixação da competência. O art. 1o do Código de Processo Civil reforça essa diretriz ao estabelecer que “o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código”. Nesse sentido, o art. 5o do CPC impõe a todos os sujeitos do processo o dever de agir conforme a boa-fé, enquanto o art. 8o determina que o juiz, ao aplicar o ordenamento jurídico, deve atender aos fins sociais e às exigências do bem comum. De acordo com o art. 17 da Lei no 5.474/1968, o foro competente para a cobrança judicial da duplicata é o da praça de pagamento indicada no título, que pode coincidir com o local do protesto, especialmente quando este representa o lugar onde a obrigação deveria ser satisfeita. Registra-se que a própria agravante tem endereço comercial na Rua Treze de Maio, Vila Lib Centro, Campo Grande/MS, como consta das notas fiscais. Tratando-se de duplicatas sem aceite, não há pacto entre as partes quanto à eleição de foro. Assim, não se pode reconhecer a validade da cláusula de eleição unilateralmente estipulada pelo credor, conforme dispõe o §1o do art. 63 do CPC. Ademais, entendo que as normas de competência visam assegurar a efetividade da jurisdição, a adequada prestação jurisdicional e o respeito ao contraditório e à ampla defesa. Por isso, ainda que a Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça disponha que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, tal entendimento não pode ser utilizado para legitimar a escolha aleatória e injustificada do foro, pautada exclusivamente na conveniência das partes. A propositura da execução em foro aleatório, em desacordo com o art. 781 do CPC, configura violação ao princípio do juiz natural. Diante disso, a priori, não reconheço a probabilidade jurídica de êxito do recurso. Todavia, verifico a existência de risco ao resultado útil do processo, caso o feito de origem seja remetido a outro Estado da Federação antes do julgamento do presente recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo até o julgamento de mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator